Tribunal: TJMT
Processo: 1007509-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI, com o fito de suspender a decisão que, nos autos dos Embargos de Terceiro de n. 1006310-84.2021.8.11.0002, manejados por AGROPECUÁRIA CEU ABERTO LTDA – ME e AGROPECUÁRIA NOVA FRONTEIRA LTDA - ME, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da demanda executiva até o julgamento dos referidos embargos.
Para tanto, o agravante alega que as agravadas não demonstraram a probabilidade do seu direito, tendo em conta que não produziram nenhum tipo de prova apta a comprovar a existência de acordo entre as partes para a constituição de nova dívida e, tampouco, o animus novandi, requisitos essenciais para a configuração do instituto da novação, consoante disposição do art. 361 do CPC.
Pondera que o acordo entabulado com os devedores principais, réus da ação de execução, em nada alterou as obrigações originalmente pactuadas no título executivo e muito menos implicou em novação ou extinção do título, haja vista que as partes apenas acordaram o elastecimento do prazo para pagamento e o abatimento do valor devido, por mera liberalidade do credor agravante, o que não implica em exclusão da responsabilidade das agravadas, garantidoras da dívida.
Afirma ser infundada a alegação de nulidade da penhora em decorrência da ausência de intimação das requeridas do ato, uma vez que, além da desnecessidade do terceiro garantidor integrar a lide executiva, as agravadas tinham pleno conhecimento da penhora, tanto que apresentaram nos autos da demanda executiva exceção de pré-executividade e, inclusive, recurso para este Tribunal em face da decisão que rejeitou a mencionada exceção.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que não se verifica qualquer necessidade de providência urgente, máxime a ponto de permitir a imediata reforma da decisão hostilizada para, com isso, autorizar o prosseguimento da demanda executiva.
Isso porque, o próprio agravante afirma nas razões recursais que persegue o crédito há quase 16 (dezesseis) anos, de forma que nenhum prejuízo irreversível pode decorrer do lapso temporal demandado pela oportunidade do contraditório e do julgamento exauriente do recurso de agravo de instrumento.
Assim, isoladamente a decisão recorrida não revela qualquer perigo de dano que possa trazer prejuízos imediatos ao agravante, o que, neste momento, impõe o indeferimento da liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.